Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-45.2021.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO.
I - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima.
II - Para fundamentar a condenação, outrossim, as declarações da vítima devem ser firmes e coerentes, o que não ocorreu no caso concreto, em que a narrativa apresentada pela menor em Juízo não se coaduna com aquelas que prestou para a genitora e para uma tia e não foi corroborada pelas demais provas angariadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
IV - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
V - Recurso conhecido e provido.